Tribunal: TRF3
Processo: 5785893-17.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementando ambos o requisito etário em 2014 .

Para a comprovação do exercício da atividade rural, eles apresentaram os seguintes documentos: certificado de dispensa de incorporação do ano de 1974 onde consta residir em município não tributário; ; certidão de casamento celebrado em 1981 onde ele está qualificado como lavrador; certidão de nascimento de sua filha - ano de 1983, onde ele está qualificado como lavrador e CCIR com vencimento em 2012, em nome de terceiro.

A parte autora deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Os autores não lograram trazer um uníco documento em seu nome, no período de carência.

Além disso, os elementos dos autos denotam que os autores não exerciam atividade rural em regime de economia familiar, conforme excerto do decisum que destaco:

" Destarte, o CNIS de fls. 50/71 informa que, na fonte CAFIR, o autor possui percentual de participação em condomínio de propriedades rurais. Ademais, em pesquisa realizada na base da Receita Federal Brasileira (fl. 72), consta que o autor faz parte do quadro societário de pessoas jurídicas.

Verifica-se do seu CNIS (ID 73100702 e seguintes) que o autor é co-proprietário em pelo menos 12 imóveis rurais distintos, a saber: 1 . SÍTIO SANTA BÁRBARA 2 . SÍTIO O SANTA BÁRBARA I I 3 . SÍTIO SANTO ANTONIO EM PIRANGI 4 . SÍTIO SANTO ANTONIO EM VISTA ALEGRE DO ALTO 5 . SÍTIO SÃO CONRADO 6 . SÍTIO SÃO NICOLAU 7 . SÍTIO TABARANINHA ; 8. SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 9 . SITIO SÃO CRISTÓVÃO; 10 . SÍTIO SÃO JOSÉ 11 . SÍTIO SÃO MARCOS E 12 . SÍTIO SÃO PEDRO .

Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Isso é o que se infere da jurisprudência do C. STJ:

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 os Embargos de Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material". Dessarte, cabe acrescentar à

Inteiro teor:
489/789)

5785893-17.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO.

1. Descaracterizado o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

2. Não comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a improcedência da ação era de rigor.

3. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

4. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5785893-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ULISSES BRAZ CALDERAN, MARTA ADELINA ALVES CALDERAN

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5785893-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ULISSES BRAZ CALDERAN, MARTA ADELINA ALVES CALDERAN

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, que restaram comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5785893-17.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ULISSES BRAZ CALDERAN, MARTA ADELINA ALVES CALDERAN

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA ALESSANDRA RODRIGUES MANZANO - SP243568-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

A parte autora (Marta Adelina Alves Calderan e Ulisses Braz Calderan) ajuizou a presente ação pretendendo a concessão da aposentadoria por idade rural, prevista no artigo 48, §§1o e 2o, da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)"

Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

Feitas essas considerações, no caso concreto, a idade mínima exigida para a obtenção do benefício restou comprovada pela documentação trazida aos autos, onde consta que a Marta nasceu em 24/07/1959 e Ulisses em 13/10/1954, implementando ambos o requisito etário em 2014 .

Para a comprovação do exercício da atividade rural, eles apresentaram os seguintes documentos: certificado de dispensa de incorporação do ano de 1974 onde consta residir em município não tributário; ; certidão de casamento celebrado em 1981 onde ele está qualificado como lavrador; certidão de nascimento de sua filha - ano de 1983, onde ele está qualificado como lavrador e CCIR com vencimento em 2012, em nome de terceiro.

A parte autora deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Os autores não lograram trazer um uníco documento em seu nome, no período de carência.

Além disso, os elementos dos autos denotam que os autores não exerciam atividade rural em regime de economia familiar, conforme excerto do decisum que destaco:

" Destarte, o CNIS de fls. 50/71 informa que, na fonte CAFIR, o autor possui percentual de participação em condomínio de propriedades rurais. Ademais, em pesquisa realizada na base da Receita Federal Brasileira (fl. 72), consta que o autor faz parte do quadro societário de pessoas jurídicas.

Verifica-se do seu CNIS (ID 73100702 e seguintes) que o autor é co-proprietário em pelo menos 12 imóveis rurais distintos, a saber: 1 . SÍTIO SANTA BÁRBARA 2 . SÍTIO O SANTA BÁRBARA I I 3 . SÍTIO SANTO ANTONIO EM PIRANGI 4 . SÍTIO SANTO ANTONIO EM VISTA ALEGRE DO ALTO 5 . SÍTIO SÃO CONRADO 6 . SÍTIO SÃO NICOLAU 7 . SÍTIO TABARANINHA ; 8. SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 9 . SITIO SÃO CRISTÓVÃO; 10 . SÍTIO SÃO JOSÉ 11 . SÍTIO SÃO MARCOS E 12 . SÍTIO SÃO PEDRO .

Descaracterizado, portanto, o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Isso é o que se infere da jurisprudência do C. STJ:

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 os Embargos de Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material". Dessarte, cabe acrescentar à decisão embargada capítulo referente aos honorários advocatícios. 2. In casu, verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo 7/STJ, segundo o qual "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre a verba arbitrada na origem. 3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente. (STJ SEGUNDA TURMA EDRESP 201701362091 EDRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1677131 HERMAN BENJAMIN DJE DATA:02/08/2018).

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO.

1. Descaracterizado o regime de economia familiar, não se aplica, ao caso concreto, o entendimento consagrado no âmbito do REsp 1352721/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

2. Não comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a improcedência da ação era de rigor.

3. Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

4. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.